Tribunal: TCU
Processo: 009.322/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1833/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, para que esta Corte de Contas proceda a¿ adoção das medidas de sua competência no sentido de conhecer e avaliar a capacidade de geração de energia elétrica existente hoje no Brasil, com vistas a garantir a segurança energética, levando também em consideração as questões atinentes à relação de custo-benefício econômico dos empreendimentos e os impactos ambientais deles decorrentes, Considerando que a representação trata de matéria de relevante interesse público; Considerando que tal tema esta¿ sendo tratado em acompanhamento no âmbito do TC Processo 016.319/2021-4 , que tem como objetivo monitorar as ações governamentais relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN) diante do cenário hidrológico desfavorável atual; Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica no sentido de realizar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 016.319/2021-4 , em razão da conexão entre os dois processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, em conhecer da representação e autorizar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 016.319/2021-4 , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 009.322/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.